Tribunal: STF
Processo: ARE 1451864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 30 E 900. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. ALEGADA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
“APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. VERBAS SALARIAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 39, § 3º C/C ART. 7º, INCISOS IV E VI. SÚMULAS VINCULANTES Nº 15 E 16. SÚMULA Nº 47/TJCE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ART. 39, § 3º C/C ART. 7º, INCISOS VIII E XVII, DA CF. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E PARCIALMENTE REFORMADA. 
 1.	Verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao condenar o ente municipal ao pagamento de verbas relativas ao FGTS, exarou provimento jurisdicional que entregou à parte autora direito não elencado nos pedidos certos deduzidos na inicial (FGTS), em manifesta afronta ao princípio da adstrição, congruência ou vinculação da sentença ao pedido inicial, o que evidencia a existência de erro hábil a emergir na sua nulidade, decorrente do vício de julgamento ultra petita. Preliminar parcialmente acolhida, tão somente para reconhecer a nulidade do julgado na parte em que condena o ente municipal ao adimplemento de FGTS. 2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir suposto direito de ex-servidor público do Município de Capistrano, ocupante de cargo comissionado, à percepção de 13º (décimo terceiro) salário, de férias acrescidas do terço constitucional, de diferenças salariais pagas a menor que o mínimo e de danos morais. 3. A Constituição Federal, em seus arts. 39, §§ 3º e 7º, incisos IV e VI, assegura aos Servidores Públicos a percepção de remuneração nunca inferior ao salário mínimo. A matéria restou pacificada no Supremo Tribunal Federal com  a aprovação das Súmulas Vinculantes nº 15 e 16, as quais estabelecem, em interpretação conjunta, que a remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo. No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça firmou compreensão acerca da temática, aprovando a Súmula nº 47, a qual esclarece que a garantia de remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo, independentemente da cargo horária cumprida pelo servidor. 4. No presente caso, restou demonstrado nos autos que o autor estava recebendo remuneração inferior ao salário mínimo. O Município, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas. Desta feita, ratifico o entendimento sentenciante acerca do direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais pagas a menor que o salário-mínimo. 5. Quanto ao décimo terceiro e às férias acrescidas do terço constitucional, o art. 39, § 3º, da CF, preceitua que aos servidores ocupantes de cargo público, sem nenhuma distinção, serão aplicados os referidos direitos sociais. 6. Na hipótese, o Município quedou-se inerte quanto à comprovação de que efetivamente adimpliu as verbas remuneratórias pleiteadas durante o período laborado e nem demonstrou que o cargo não atende aos requisitos de chefia, direção e assessoramento, não se desvencilhando do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, que estabelece ser ônus do réu a comprovação quanto à existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Nessa data, à míngua de prova do pagamento das referidas parcelas, verifica-se que a suplicante faz jus ao seu recebimento, razão pela qual modifico o provimento jurisdicional de origem neste tocante. 7. No que pertine ao  pedido de condenação em danos morais, não assiste razão ao requerente, considerando que a ausência de pagamento das verbas remuneratórias na data aprazada, por si só, não tem o condão de inferir em sua esfera íntima a ponto de lhe causar abalo psicológico, porquanto atingida tão somente sua esfera patrimonial. Além disso, para que possa ser indenizado, o dano moral deve ser coprovado, circunstância não verificada nos autos. 8. Sentença parcialmente anulada e parcialmente reformada. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos” (fls. 1-2, e-doc. 4). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e os incs. II e V do art. 37 da Constituição da República. Afirma que, “durante toda a prestação de serviço, NUNCA OCUPOU CARGO EM COMISSÃO, posto que suas atividades laborais não consistiam em atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas sim tarefas meramente burocráticas, conforme vem sendo esclarecido por este recorrente desde a primeira fala nos autos” (fl. 11, e-doc. 6).

Sustenta ser nula a contratação do recorrido, pois ocorrida sem a realização de concurso público e que, “em sede de Repercussão Geral, reconheceu o Plenário deste Egrégio Tribunal, no RE 705.140, o qual originou o Tema 308, como nula a contratação do demandante, lhe dando direito apenas ao percebimento como únicas verbas rescisórias o saldo de sala´rio e os respectivos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, posto que a referida contratação não gera qualquer efeito jurídico válido” (fl. 13, e-doc. 6).

Assevera ser “inaplicável o RE 570.908/RN (TEMA 30) ao caso em apreço, uma vez que o referido entendimento somente é cabível para as situações em que se tenha o exercício efetivo de um cargo em comissão, o que não é o caso aqui em análise” (fl. 18, e-doc. 6).

Argumenta que, “...comprovada a situação de dificuldade financeira, o ente federativo pode estabelecer junto aos seus servidores e/ou sindicato dos trabalhadores representativos da respectiva categoria  profissional, um acordo que possa garantir, mediante o sacrifício da redução salarial ou de jornada de trabalho, a manutenção do emprego da própria atividade laboral, o que de fato foi realizado por este ente recorrente” (fl. 20, e-doc. 6).

Pede a declaração de nulidade da contratação do recorrido e, consequentemente, a invalidação da “determinação de pagar (...) o valor relativo às férias vencidas, acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos períodos de 2012 a outubro de 2014, décimos terceiros salários proporcionais ao mesmo período e as diferenças salariais referentes ao salário mínimo vigente” (fl. 25, e-doc. 6).
3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação dos Temas 30 e 900 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 7). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos de que o recorrido não teria exercido cargo em comissão e a nulidade da contratação realizada sem concurso público. Afirma não ser aplicável ao caso o Tema 30 da repercussão geral e salienta a legalidade da redução da jornada de trabalho com a consequente redução salarial. 

Assevera não se tratar de “reexame de fatos e provas”, mas  ”de conferir a interpretação jurídica mais adequada à espécie com base nos elementos fáticos já desenhados no v. acórdão” (fl. 23, e-doc. 9). 

Requer a reconsideração da decisão agravada.

5. Em 17.8.2023, a Ministra Presidente determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem em razão de possível enquadramento no Tema 308 da repercussão geral.

O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará devolveu o recurso para este Supremo Tribunal ao entendimento de que “o caso dos autos não diz respeito a contratação nula (para que tenha cabimento o tema de repercussão geral acima mencionado), mas acerca dos direitos a que faria jus servidor anteriormente ocupante de cargo em comissão, tendo o aresto combatido aplicado as Teses 30 e 900 da Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 13).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:
“Como visto, quanto ao reconhecimento do direito ao salário mínimo, independentemente da carga horária laborada, o acórdão impugnado está em conformidade com a seguinte tese jurídica firmada no julgamento do RE 964.459, leading case do Tema 900 da repercussão geral:
‘É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore jornada reduzida de trabalho’.
Do mesmo modo, o reconhecimento do direito às férias acrescidas do terço constitucional está em consonância com a tese a seguir transcrita, firmada no RE 570.908, leading case do Tema 30 da repercussão geral:” (fl. 2, e-doc. 21):
‘I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; III - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias’.
Dessa forma, deve ser negado seguimento ao recurso quanto ao objeto dos Temas 900 e 30 da repercussão geral, sobejando o exame de admissibilidade quanto ao restante da insurgência” (fl. 3, e-doc. 7).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).

 “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE  n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).

8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia  com os seguintes fundamentos:
“(...) cinge-se a controvérsia em aferir suposto direito de ex-servidor público do Município de Capistrano, ocupante de cargo comissionado, à percepção de 13º (décimo terceiro) salário, de férias acrescidas do terço constitucional, de diferenças salariais pagas a menor que o mínimo e de danos morais. (...)
No presente caso, restou demonstrado nos autos, às fls. 18/23, que  o autor estava recebendo remuneração inferior ao salário-mínimo, configurando violação ao seu direito social de garantia de salário nunca aquém do mínimo (art. 7º, inciso VII, CF).
O Município de Capistrano, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas, pelo contrário, alegou, em sua contestação (fls. 44/59) e reeditou o Apelo (fls. 104/115), que o requerente trabalhava com carga horária reduzida, recebendo remuneração proporcional a essa carga horária, justificando os valores pagos a menor do  mínimo legal, o que, como já elucidado, não possui arcabouço jurídico na Constituição Federal e na jurisprudência pátria. (...)
Na hipótese, o Município de Capistrano quedou-se inerte quanto à comprovação de que efetivamente adimpliu as verbas remuneratórias pleiteadas durante o período laborado e nem demonstrou que o cargo não atende aos requisitos de chefia, direção e assessoramento, não se desvencilhando do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, que estabelece ser ônus do réu a comprovação quanto à existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Nessa toada, à míngua de prova do pagamento das referidas parcelas, verifica-se que a suplicante faz jus ao seu recebimento” (fls. 5-10, e-doc. 4).

Na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Cofiram-se os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. CARGO EM COMISSÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido (enunciado n. 284 da Sumula do Supremo). Precedentes. 2. Discussão no tocante à eventual nulidade da contratação demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (verbete n. 279 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. A alegação da constitucionalidade de redução salarial de servidores públicos não foi debatida previamente, estando ausente, assim, o necessário prequestionamento (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo). Ainda que superado referido óbice, o pleito do recorrente não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.337.629-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATO. CARGO EM COMISSÃO. PRAZO DERTERMINADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VERBAS SALARIAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.422.298-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 29 de setembro de 2023.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora